Tribunal: TJBA
Processo: 0531219-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531219-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

APELADO: CARLA PEREIRA PIRES

Advogado(s)
:
DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, DANIEL PIRES NOVAIS DIAS, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM VALA ABERTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrentes de queda da autora em vala aberta e mal sinalizada em via pública, supostamente deixada por prepostos da empresa.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há responsabilidade da EMBASA pelos danos decorrentes do acidente;
(ii) verificar a legitimidade passiva da empresa quanto à intervenção na via pública;
(iii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos morais, materiais e lucros cessantes;
(iv) definir o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir
3. As provas testemunhais e documentais demonstram que a vala foi aberta por prepostos da EMBASA, sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do CDC e da CF/1988.
4. A autora, embora não contratante direta, é equiparada a consumidora por ser vítima de defeito na prestação de serviço público essencial.
5. A lesão física sofrida exigiu tratamento cirúrgico com colocação de placa de titânio e longo período de reabilitação, estando adequadamente demonstrados os prejuízos materiais.
6. Os lucros cessantes foram fixados com base na incapacidade temporária comprovada, sendo admissível sua fixação equitativa.
7. A indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 é proporcional ao sofrimento vivenciado, com base em critérios jurisprudenciais e função pedagógica.
8. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de obra mal sinalizada em via pública, nos termos do CDC e da CF/1988.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, podendo alcançar patamar elevado quando comprovadas lesões físicas e repercussões relevantes na vida da vítima.
3. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 402, 406 e 944, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 167.725/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 04/02/2014; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 16/03/2023; TJBA, Apelação nº 0520322-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Vice-Presidência, pub. 20/05/2024; TJMS, Apelação Cível nº 0802499-50.2024.8.12.0008, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 16/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0531219-68.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
CARLA PEREIRA PIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator